Tribunal: CARF
Processo: 10280.005295/2002-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.005295/2002-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.177 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRA RELATORA CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Interessado
MAGUARY NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificada omissão no julgado, o vício
deve ser sanado por meio do acolhimento dos embargos de declaração, com
atribuição de efeitos infringentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. FRETE. AQUISIÇÕES DE MP, PI OU ME.
ÔNUS DA ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE.
Incluem-se no cálculo do crédito presumido de IPI os valores dos fretes
referentes às aquisições de insumos aplicados na fabricação, cujas notas fiscais
de aquisição sejam identificadas nos documentos comprobatórios da prestação
do serviço de transporte, e cujo ônus tenha sido comprovadamente suportado
pelo adquirente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração e sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, para
que seja reconhecido o direito creditório sobre os fretes nas aquisições de MP, PI ou ME, cujo
ônus tenha sido comprovadamente suportado pela Recorrente.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.005295/2002-35
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.177 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005295/2002-35

(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por esta Conselheira Relatora
para sanar omissão no v. Acórdão no 3402-009.347, proferido em sessão plenária de 26 de
outubro de 2021.
Em síntese, as aquisições que se fizeram controversas neste litígio são as
seguintes:
i) aquisições de matérias-primas junto a pessoas físicas;
ii) aquisições de matérias-primas junto a pessoas jurídicas, em que os fornecedores
identificaram em suas notas fiscais de venda a expressão “mercadorias com fim
específico de exportação”;
iii) aquisições de materiais utilizados como matéria-prima (MP), produtos intermediários
(PI) ou material de embalagem (ME), para fins do que prevê a Lei no 9.363/96; e
iv) aquisições de fretes sobre as compras de MP, PI ou ME.
Todavia, da leitura dos fundamentos que embasaram o voto, constatei que, por
equívoco, não foi analisado o item “iv” acima, referente às aquisições de fretes sobre as compras
de MP, PI ou ME.
Diante da omissão e, como forma de não ocasionar prejuízo ao prosseguimento
deste feito em razão da falta de análise de um dos argumentos da defesa, foram apresentados os
presentes embargos, na forma permitida pelo artigo 65, § 1o, inciso I do Anexo II do RICARF1,
possibilitando a respectiva correção, com análise do direito creditório em referência.
Através do Despacho de Admissibilidade, foi determinada a reinclusão do recurso
em pauta de julgamento.
É o relatório.

1 Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao presidente da
Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;

Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.177 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005295/2002-35

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

2. Mérito
2.1. Da omissão constatada no Acórdão embargado
Conforme relatório, o Recurso Voluntário interposto pela Recorrente Pesqueira
Maguary Ltda foi julgado por este Colegiado, na composição integrante da sessão realizada em
26 de outubro de 2021, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-009.347,
ora recorrido, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS.
ADMISSÃO,
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do
art. 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de
cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de
não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas físicas e cooperativas, ela deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por
força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS. LEI
No 9.363/96. ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA CARF No 19. Não integram a base de
cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e
energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não
se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez e
certeza de seu direito creditório, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.
OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação da tese
jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no sentido de que "É
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.177 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005295/2002-35

devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos
extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também proferido
sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela orientação da Segunda
Turma do STJ no sentido de que “a demora na apreciação dos pedidos administrativos
de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção
monetária” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da Súmula
CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o “encerramento do prazo de
360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07”.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da atualização
pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório a partir do término
do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua efetiva concretização,
com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação,
conforme seja o caso.
O Acórdão foi proferido com o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para admitir a inclusão na base de cálculo do crédito
presumido as aquisições de insumos adquiridos de pessoas físicas, devendo ser aplicada
a atualização monetária pela Taxa Selic sobre os créditos reconhecidos, a partir do
término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da apresentação do pedido
de ressarcimento, aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei 11.457/2007,
independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data da sua efetiva
concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na
compensação, conforme seja o caso.
Como mencionado no relatório, as aquisições que se fizeram controversas
neste litígio são as seguintes:
i) aquisições de matérias-primas junto a pessoas físicas;
ii) aquisições de matérias-primas junto a pessoas jurídicas, em que os
fornecedores identificaram em suas notas fiscais de venda a expressão
“mercadorias com fim específico de exportação”;
iii) aquisições de materiais utilizados como matéria-prima (MP), produtos
intermediários (PI) ou material de embalagem (ME), para fins do que prevê a Lei
no 9.363/96; e
iv) aquisições de fretes sobre as compras de MP, PI ou ME.
Todavia, da leitura dos fundamentos que embasaram o voto, esta Relatora
constatou que, por equívoco, não foi analisado o direito creditório referente às aquisições de
fretes sobre as compras de MP, PI ou ME, motivo pelo qual foi necessária a interposição dos
presentes embargos.
Para tanto, passo à análise de tal glosa realizada pela Fiscalização e contestada
pela Contribuinte, cujos fundamentos devem integrar o voto do acórdão embargado.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.177 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005295/2002-35

2.2. Aquisições de fretes sobre as compras de MP, PI ou ME.
Pede a Recorrente pelo reconhecimento do direito creditório referente aos fretes
na aquisição de materiais a serem utilizados na indústria.
Para tanto, argumentou que não há na Lei n° 9.363/1996 qualquer restrição quanto
“de quem” foram adquiridas as MP, PI ou ME, a qual, pelo contrário, é explícita quando afirma
que a base de cálculo será “sobre o valor total das aquisições”. Assim, se os materiais foram
adquiridos no mercado interno e houve exportação, a aquisição desses materiais, de pessoa
jurídica ou pessoa física, fará parte da base de cálculo do crédito presumido.
Com relação aos fretes, com fulcro no artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/1999,
peço vênia para invocar os fundamentos delineados no v. Acórdão no 9303-006.4662, de
relatoria do i. Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, abaixo reproduzido:
Para nós, o valor despendido com o frete incorpora-se ao insumo adquirido, de
modo que passa a integrar o seu custo de aquisição, para o efeito do cálculo do crédito
presumido de que trata a Lei no 9.363, de 1996.
A própria RFB já dispôs, na pergunta 014 do Capítulo XX do Perguntas e
Respostas da pessoa Jurídica de 2017, que o frete realizado por pessoa jurídica, com a
emissão de Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à nota
fiscal de aquisição (como aqui!), integra a base de cálculo do crédito presumido:
O ICMS, o frete e o seguro integram o valor das matériasprimas (MP),
produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) utilizados na
produção para efeito da apuração do crédito presumido do IPI de que tratam a
Lei no 9.363, de 1996, e a Lei no 10.276, de 2001. As despesas acessórias, inclusive
frete, somente integram a base de cálculo do benefício se forem cobradas do
adquirente, ou seja, se estiverem incluídas no preço do produto. Com relação ao
ICMS o mesmo integra o custo de aquisição. No caso das transferências entre
estabelecimentos da mesma empresa, o frete e as despesas acessórias nunca integrarão
a base de cálculo do crédito presumido, nem quando forem decorrentes de remessa
para industrialização fora do estabelecimento hipóteses que não configuram aquisição
de MP, PI, e ME, mas, meramente, custo de produção. No caso das aquisições, as
despesas acessórias e o frete somente integram a base de cálculo do crédito presumido
quando cobradas do adquirente, ou seja, quando estiverem incluídas no preço do
produto. Contudo, no caso de frete pago a terceiros (compra FOB, por exemplo),
em que o transporte for efetuado por pessoa jurídica (contribuinte de PIS/Pasep
e Cofins), com o Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à

2 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. FRETE. POSSIBILIDADE.
Incluem-se no cálculo do crédito presumido de IPI os valores dos fretes cobrados do Recorrente, referentes às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos exportados, cujas notas fiscais de aquisição se encontram
identificadas nos documentos comprobatórios da prestação do serviço de transporte.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco (Súmula no 411/STJ). Em tais casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser
contada a partir do fim do prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360
dias (art.24 da Lei no11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS.

Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.177 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005295/2002-35

nota fiscal de aquisição, admite-se que o frete integre a base de cálculo do crédito
presumido. (g.n.)
Com isso, considerando o pedido em análise versar sobre fretes na aquisição de
materiais a serem utilizados na indústria e, resguardados os fundamentos já analisados com
relação às aquisições de matérias-primas junto a pessoas físicas, na forma exposta no Item 3.1 do
voto que conduziu o acórdão embargado, entendo que assiste razão à contribuinte, devendo ser
reconhecido o crédito presumido de IPI originados de fretes nas aquisições de MP, PI ou ME,
cujo ônus tenha sido suportado pela Recorrente, devidamente comprovado.
Observo, por oportuno, que em sessão realizada em 29 de setembro de 2022,
foi proferido o Acórdão no 3402-009.913, referente ao Processo Administrativo Fiscal no
10280.002867/2004-96, da mesma Contribuinte, no qual este Colegiado, por unanimidade
de votos, admitiu o direito creditório em análise, conforme resultado e Ementa abaixo
reproduzidos:
EMENTA:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS.
ADMISSÃO,
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do
art. 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de
cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de
não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas físicas e cooperativas, ela deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por
força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS. LEI
No 9.363/96. ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA CARF No 19. Não integram a base de
cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e
energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não
se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. FRETE. AQUISIÇÕES DE MP, PI OU ME. ÔNUS
DA ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE.
Incluem-se no cálculo do crédito presumido de IPI os valores dos fretes referentes às
aquisições de insumos aplicados na fabricação, cujas notas fiscais de aquisição sejam
identificadas nos documentos comprobatórios da prestação do serviço de transporte, e
cujo ônus tenha sido comprovadamente suportado pelo adquirente.
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez e
certeza de seu direito creditório, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.
OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.177 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005295/2002-35

É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação da tese
jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no sentido de que "É
devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos
extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também proferido
sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela orientação da Segunda
Turma do STJ no sentido de que “a demora na apreciação dos pedidos administrativos
de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção
monetária” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da Súmula
CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o “encerramento do prazo de
360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07”.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da atualização
pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório a partir do término
do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua efetiva concretização,
com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação,
conforme seja o caso.
DISPOSITIVO:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para: (i) admitir a inclusão na base de cálculo do
crédito presumido as aquisições de insumos adquiridos de pessoas físicas; (ii) dos fretes
nas aquisições de MP, PI ou ME, cujo ônus tenha sido comprovadamente
suportado pela Recorrente; e (iii) aplicar a atualização monetária pela Taxa Selic
sobre os créditos reconhecidos, a partir do término do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contado da apresentação do pedido de ressarcimento, aplicando-se o
disposto no art. 24 da Lei 11.457/2007, independentemente da data em que foi
protocolizado o pedido, até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento
em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação, conforme seja o caso. (sem
destaque no texto original)
Por tais razões e, na forma como já decidida por este Colegiado, devem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, para inclusão da análise acima tratada.

3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração para sanar a omissão
apontada, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecido o direito creditório
sobre os fretes nas aquisições de MP, PI ou ME, cujo ônus tenha sido comprovadamente
suportado pela Recorrente.
Para tanto, deve integrar o Acórdão no 3402-009.347 o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para:
(i) admitir a inclusão na base de cálculo do crédito presumido as aquisições de
insumos adquiridos de pessoas físicas; (ii) reconhecer o direito creditório sobre
os fretes nas aquisições de MP, PI ou ME, cujo ônus tenha sido
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.177 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005295/2002-35

comprovadamente suportado pela Recorrente; e (iii) aplicar a atualização
monetária pela Taxa Selic sobre os créditos reconhecidos, a partir do término do
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da apresentação do pedido de
ressarcimento, aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei 11.457/2007,
independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data da sua
efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de
contas na compensação, conforme seja o caso.
Por fim, o presente voto passa a integrar os fundamentos do Acórdão no
3402-009.347, com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
E COOPERATIVAS. ADMISSÃO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art. 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas
físicas e cooperativas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, §
2o, do RICARF).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E
COFINS. LEI No 9.363/96. ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA CARF No 19.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. FRETE. AQUISIÇÕES DE MP, PI OU ME.
ÔNUS DA ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE.
Incluem-se no cálculo do crédito presumido de IPI os valores dos fretes
referentes às aquisições de insumos aplicados na fabricação, cujas notas fiscais
de aquisição sejam identificadas nos documentos comprobatórios da prestação
do serviço de transporte, e cujo ônus tenha sido comprovadamente suportado
pelo adquirente.
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, aplicando-se o artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil.
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TAXA
SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.177 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.005295/2002-35

É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação da
tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de
reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no
sentido de que "É devida a correção monetária sobre o valor referente a
créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também
proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela
orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que “a demora na
apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à
resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária” (AgRg no
Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da
Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do
art. 543-C do CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o
“encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da
atualização pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório
a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da
sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro
de contas na compensação, conforme seja o caso.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1333
DF CARF MF
Original